Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-97.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
IMPULSIONADA E ILÍCITA. MULTA
APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
representação pela prática de propaganda
eleitoral negativa impulsionada em 65
impulsionamentos de 26 vídeos e condenou
o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 325.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se houve intempestividade no
recurso em razão de erro do sistema do
PJe; (ii) determinar se os impulsionamentos
configuram propaganda eleitoral negativa e
quanto à sua licitude na pré-campanha; e
(iii) analisar se o valor da multa aplicada é
proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do TSE permite o
reconhecimento da tempestividade do
recurso quando o erro foi provocado pelo
sistema PJe, aplicando os princípios da
boa-fé, da cooperação processual e da
proteção da confiança. No caso, o sistema
indicou a data de 27/08/2024 como prazo
final, embora o correto fosse 25/08/2024.
Assim, o recurso é considerado tempestivo.

4 - Para a caracterização da propaganda
eleitoral negativa, é necessário que o
conteúdo tenha o objetivo de incutir no
eleitor a ideia de "não voto" por meio da
veiculação de ofensa à honra ou à imagem
de candidato, partido ou coligação, ou pela
divulgação de fatos sabidamente
inverídicos, não configurada no caso.

5 - O impulsionamento de conteúdo eleitoral
na pré-campanha deve seguir a lógica,
vedando-se o patrocínio de mensagens
com o intuito de criticar, prejudicar ou incutir
Num. 44009973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

a ideia de não voto a candidato adversário.
No presente caso, 22 dos 26 vídeos
criticaram a gestão municipal, sem
conteúdo propositivo, configurando
impulsionamento ilícito nos termos do art.
57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e do art. 28, §
7º-A, da Resolução TSE nº 23.610/19.

6 - A multa por cada impulsionamento de
vídeo deve ser ajustada com base nos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
proporcionalidade, especialmente quando
há repetição de conteúdo em diferentes
períodos e públicos. A f

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600426-97.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600426-97.2024.6.16.0088,
que julgou procedente esta Representação Eleitoral, e reconheceu, definitivamente, a ilicitude de
65 (sessenta e cinco) impulsionamentos de 26 (vinte e seis) vídeos descritos no corpo desta
decisão no Facebook e Instagram nos perfis sociais do hoje candidato, pela prática de propaganda
eleitoral negativa impulsionada e ilícita, condenando o representado Sérgio Rodrigo Ruiz
Guimarães na multa de R$325.000,00, o que fez com esteio nos artigos 57-C, §3º da Lei 9.504/97, 29,
§3º da Resolução do TSE 23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do
mérito. A obrigação de remoção dos conteúdos impulsionados ilicitamente já foi efetivada pelo
Facebook e Instagram. (Representação por Propaganda Irregular, meio Proscrito -
Impulsionamento de Propaganda Negativa, ajuizada pela Coligação "Cianorte a Mudança
Continua", com fulcro na Resoluções-TSE 23.608/2019 e 23.610/2019, em face de Sergio Rodrigo
Ruiz Guimarães, alegou em síntese, que os vídeos impulsionados pela parte contrária possuem
críticas à atual administração, cujo Prefeito é candidato à reeleição pela Coligação Representante.
Segue as transcrições. Vídeo 1 - publicado no dia 12 e 16 de janeiro de 2024 na plataforma
facebook e 12 de janeiro no instagram: transcrição: "e não é o que a gente está vendo acontecer,
não existe exames de especialidades para as mães e as mulheres em geral, "prateleiras vazias".
"abandono". Vídeo 2 - publicado no dia 23 de fevereiro de 2024 nas plataformas facebook e
instagram: transcrição: "Quem ficou parado foi o prefeito. A verdade não tá sendo dita para a
população e é para isso que nós estamos aqui.Entrevista de Nelson Magron, quem ficou parado, na
verdade, foi a atual gestão. O prefeito, ele teve tempo para buscar recursos. Vídeo 3 - publicado no
dia 10 de abril de 2024 nas plataformas facebook e instagram: " e a Prefeitura de Cianorte não fez
nada pra segurar essa empresa aqui. Além da gente não conseguir trazer nada de novo, o que nós
tínhamos, estamos perdendo." Vídeo 4 - publicado no dia 04 de junho de 2024 nas plataformas
facebook e instagram: " Serginho (ex vice-prefeito de Cianorte): "Então, para nós é importante
sabendo de lembrar do prefeito, o prefeito que tá lá, ele tem que lembrar dos distritos. O prefeito
ele precisa saber que a obra que tá em andamento, ela não pertence para o ex -prefeito e nem pro
futuro... não de prioridade para um ego pessoal. Serginho: não de prioridade para um ego pessoal.
Vidigal acabou ficando sem creche e sem salão comunitário. Vídeo 5 - publicado no dia 15 de
janeiro de 2024 nas plataformas facebook e instagram: . Os bairros estão esquecidos em Cianorte.
Se você concentra tudo no centro, você caba deixando as pessoas reféns de um passeio ao
centro... JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
PREFEITO (RECORRENTE)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES (RECORRENTE)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PM
B] - CIANORTE - PR (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44009973
15/09/2024
08:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.075

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600426-97.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
RECORRENTE: SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO:CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44009973 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
IMPULSIONADA E ILÍCITA. MULTA
APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
representação pela prática de propaganda
eleitoral negativa impulsionada em 65
impulsionamentos de 26 vídeos e condenou
o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 325.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se houve intempestividade no
recurso em razão de erro do sistema do
PJe; (ii) determinar se os impulsionamentos
configuram propaganda eleitoral negativa e
quanto à sua licitude na pré-campanha; e
(iii) analisar se o valor da multa aplicada é
proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do TSE permite o
reconhecimento da tempestividade do
recurso quando o erro foi provocado pelo
sistema PJe, aplicando os princípios da
boa-fé, da cooperação processual e da
proteção da confiança. No caso, o sistema
indicou a data de 27/08/2024 como prazo
final, embora o correto fosse 25/08/2024.
Assim, o recurso é considerado tempestivo.

4 - Para a caracterização da propaganda
eleitoral negativa, é necessário que o
conteúdo tenha o objetivo de incutir no
eleitor a ideia de "não voto" por meio da
veiculação de ofensa à honra ou à imagem
de candidato, partido ou coligação, ou pela
divulgação de fatos sabidamente
inverídicos, não configurada no caso.

5 - O impulsionamento de conteúdo eleitoral
na pré-campanha deve seguir a lógica,
vedando-se o patrocínio de mensagens
com o intuito de criticar, prejudicar ou incutir
Num. 44009973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

a ideia de não voto a candidato adversário.
No presente caso, 22 dos 26 vídeos
criticaram a gestão municipal, sem
conteúdo propositivo, configurando
impulsionamento ilícito nos termos do art.
57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e do art. 28, §
7º-A, da Resolução TSE nº 23.610/19.

6 - A multa por cada impulsionamento de
vídeo deve ser ajustada com base nos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
proporcionalidade, especialmente quando
há repetição de conteúdo em diferentes
períodos e públicos. A fixação de multa em
R$ 5.000,00 para cada vídeo e
impulsionamento de forma cumulativa é
desproporcional.

7 - Considerando os impulsionamentos
ilícitos e a modicidade dos gastos, o valor
da multa deve ser reduzido para R$
30.000,00, conforme a análise do número
de infrações e seu impacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O erro no sistema
PJe que induz a parte ao protocolo fora do
prazo pode justificar o reconhecimento da
tempestividade do recurso. 2. O
impulsionamento de propaganda eleitoral
na internet é permitido apenas para
conteúdo propositivo, vedando-se
mensagens com conteúdo crítico ou com o
intuito de prejudicar o adversário. 3. A
fixação da multa por impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa deve
observar os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, sendo adequada sua
redução quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C, § 3º; Resolução TSE nº
23.610/19, arts. 28, §§ 7º-A e 7º-B.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Recurso Ordinário nº 060164764, Min.
Isabel Gallotti, DJE, 22/08/2024; TSE, AgR-
AREspE nº 060211108, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 14/09/2023.

Num. 44009973 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ajuizada pela
c o l i g a ç ã o
C I A N O R T E
A
M U D A N Ç A
C O N T I N U A
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR em
face de SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES, por propaganda irregular consistente no
impulsionamento de conteúdo eleitoral negativo durante a pré-campanha.

Por sentença (id. 43958961), o juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte julgou
procedente a representação e condenou o representado ao pagamento de multa no
importe de R$ 325.000,00.

Irresignado, o representado interpôs recurso (id. 43958968), aduzindo, em
síntese, que não restou configurada propaganda eleitoral negativa; que não houve a
utilização de meio proscrito; que não há vedação ao impulsionamento; afronta à liberdade
de expressão; aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
contabilização da multa.

Contrarrazões pugnando o não conhecimento do recurso em razão da
intempestividade e, no mérito, pelo não provimento (id. 43958975).

Em plantão, o feito foi restituído à Secretaria Judiciária em razão da ausência
de requerimento de natureza urgente (id. 43959509).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso e, no mérito, o desprovimento (id. 43962358).

É o relatório.
Num. 44009973 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

VOTO

Admissibilidade

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o recurso é intempestivo. Afirma
que, conforme a certidão do ID nº 123335079, a sentença foi publicada no Mural
Eletrônico da Justiça Eleitoral em 24/08/2024 e que o prazo para interposição de recurso
em representações por propaganda eleitoral irregular é de um dia, de acordo com o artigo
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97. No entanto, o recorrente protocolou seu recurso apenas no
dia 26/08/2024, ultrapassando o prazo estabelecido.

Em suas razões, o recorrente apresenta captura de tela dos expedientes do
PJE na qual se verifica que o prazo do sistema designado como "data limite para
manifestação" é 27/08/2024. Ademais, reproduz o art. 258 do Código Eleitoral e cita
precedente destacando que, em alguns casos, mesmo quando houve erro, o princípio da
boa-fé foi aplicado, levando em consideração a confiabilidade dos prazos indicados pelo
sistema eletrônico (PJE).

De acordo com o art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/19, que dispõe sobre
representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, "contra sentença proferida
por juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso, nos autos da
representação, no Pje, no prazo de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal
finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º)".

No caso concreto, a sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 24/08 e
o recurso foi interposto somente em 26/08, portanto seria intempestivo.

Entretanto, a recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem
reconhecido a tempestividade do recurso quando o erro foi provocado pelo próprio
sistema do PJE.

No sentido:

ELEIÇÕES 2022. SENADOR. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ARRECADAÇÃO E GASTOS
ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. ARTS. 22 DA LC 64/90 E 30-A
DA LEI 9.504/97. REPASSE. RECURSOS. DIRETÓRIO NACIONAL.
CANDIDATURA. ÂMBITO ESTADUAL. COLIGAÇÃO. CIRCUNSCRIÇÃO DO
PLEITO. LICITUDE. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
2. Tempestividade do recurso ordinário. Consoante a jurisprudência desta
Corte, a parte não pode ser prejudicada por eventual equívoco na indicação
do término do prazo no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, em respeito
aos princípios da boa-fé, da cooperação processual e da proteção da
confiança.
[...]
8. Recurso ordinário a que se nega provimento.
Num. 44009973 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060164764, Min. Isabel Gallotti,
DJE, 22/08/2024].

Conforme se verifica da captura de tela constante das razões recursais, o
sistema do PJE indicou como data de término para manifestação da parte o dia
27/08/2024, apesar de se tratar de representação sujeita ao prazo do mencionado art. 22.

Portanto, adotando-se como norte o precedente do Tribunal Superior
Eleitoral, impõe-se o reconhecimento da tempestividade do recurso em razão das
circunstâncias do caso concreto.

O recorrido foi intimado para apresentação de contrarrazões por meio do
mural eletrônico de 26/08/2024 e apresentou-as em 27/08/2024 (id. 43958975),
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais pela prática de propaganda eleitoral negativa impulsionada e ilícita
relativos a 65 (sessenta e cinco) impulsionamentos de 26 (vinte e seis) vídeos, sendo-lhe
aplicada multa de R$325.000,00.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
No caso em tela se vê que foi veiculada em pré-campanha, com
impulsionamento pago pelo próprio candidato, como regra que deve
acontecer em tal período, mas houve a propaganda negativa.
Mais precisamente acerca disso o escoliasta citado acima aduz com
assertividade:
“A propaganda eleitoral na internet por impulsionamento pode ser realizada
‘com o fim de promover ou beneficiar candadtos ou suas agremiações (art.
57-C, §3º, da LE), ou seja, a licitude dessa forma de propaganda vincula-se a
um conteúdo necessariamente positivo. Por outras palavras, é vedada a
realização de propaganda eleitoral negativa mediante impulsionamento de
conteúdo. Nesse sentido, aliás, o TSE tem anotado que ‘para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada do art. 57-C, §3º, LE, basta a divulgação
de mensagem ou fato que busque incutir no eleitor a ideia de “não voto”
(AgR-Respe nº 0603372-25/PR – j. 12.12.2019 -DJE. 23.03.2020)” (pág. 553)
Analisando-se agora o conteúdo, pois a forma está válida, extrai-se a
proibição de todos os vídeos impusionados pelo atual candidato Rodrigo
Guimarães. E houve comprovação do impulsionamento de todos eles pelo
link informado pelo autor oriundo da Biblioteca de Anúncios da página do
candidato na mídia social da Meta, mais precisamente do Facebook e que foi
compartilhado diretamente também no Instagram, em análise na data de hoje
por esta magistrada.
Veja-se:
Num. 44009973 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

[...]
Tais vídeos e links conferidos hoje realmente refletem a veracidade das
notícias apontadas pelo autor e não se deram a fim de promoção pessoal ou
benefício, mas como críticas à atual gestão, proibido pelo §7º do artigo 28 da
Resolução do TSE 23.610/2019.
A multa, então, é devida, uma vez que os impulsionamentos não se deram
com fins de promoção ou benefício pessoal do pré-candidato, mas com intuito
nítido e único de criticar negativamente a atual gestão, infringindo, diante de
matéria paga, a paridade de armas de entrega de material de pré-campanha
aos eleitores. Foram visualizados e entregues pela Meta muitas vezes e com
público abrangente em Cianorte, influenciando o eleitor para o não voto com
propaganda eleitoral negativa.
A multa deve incidir em cada impulsionamento com a propaganda negativa, e
não quantos vídeos foram. Tal se dá porque um vídeo foi impulsionado mais
de uma vez em períodos diferentes, com públicos diferentes ou iguais e
pagamentos em várias momentos.
Por certo que a multa incide, então, de cada ilicitude de impulsionamento.
Dos links conferidos se tem que foram impulsionados 65 vezes em
momentos, períodos, impressos a serem entregues, públicos e valores
diferentes.
Assim, fixo a multa para cada impulsionamento proibido no valor de
R$5.000,00 que importa em R$325.000,00 (65 vezes 5 mil).
DISPOSITIVO
Isso posto, julgo procedente esta Representação Eleitoral, para o fim de
reconhecer, definitivamente, a ilicitude de 65 (sessenta e cinco)
impulsionamentos de 26 (vinte e seis) vídeos descritos no corpo desta
decisão no Facebook e Instagram nos perfis sociais do hoje candidato, pela
prática de propaganda eleitoral negativa impulsionada e ilícita, condenando o
representado SÉRGIO RODRIGO RUIZ GUIMARÃES na multa de
R$325.000,00, o que faço com esteio nos artigos 57-C, §3º da Lei 9.504/97,
29, §3º da Resolução do TSE 23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o
processo com resolução do mérito.
A obrigação de remoção dos conteúdos impulsionados ilicitamente já foi
efetivada pelo Facebook e Instagram.
(...)"

Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que as publicações
questionadas não configuram propaganda eleitoral negativa, pois não houve pedido
explícito de "não voto", difamação ou divulgação de informações falsas.

Argumenta que as críticas feitas são comuns no debate político e fazem parte
de um contexto comparativo entre governos, sem a intenção de desqualificar
pessoalmente o adversário.

Afirma que o impulsionamento de conteúdo realizado não violou a legislação
eleitoral, pois visava promover a candidatura, sem desrespeitar as regras sobre
propaganda negativa. Em específico, afirmou que buscou apresentar sua proposta
comparando-a com as anteriores e que a promoção de candidatura pode se dar por meio
de críticas comparativas.
Num. 44009973 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

Defende que a tutela de urgência concedida pelo tribunal viola a liberdade de
expressão, pois impediu a veiculação das publicações antes de uma decisão definitiva.

Em contrarrazões, o recorrido argumenta que o recorrente utilizou de maneira
inadequada o impulsionamento para propaganda negativa, violando a legislação eleitoral.

A atual redação do art. 3º-B da Resolução TSE nº 23.610/19 permite o
impulsionamento de conteúdo político-eleitoral durante a pré-campanha, desde que
observados os requisitos previstos.

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Acerca das regras aplicáveis ao impulsionamento durante a campanha, o art.
28, §§ 7º-A e 7º-B, dispõe que somente pode ser contratado para promover ou beneficiar
candidatura, vedando-se o impulsionamento de propaganda negativa, nos seguintes
termos:

§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet
somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura,
partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso do
impulsionamento para propaganda negativa. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
§ 7º-B. É vedada a priorização paga de conteúdos em aplicações de busca
na internet que: (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
I - promova propaganda negativa; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - utilize como palavra-chave nome, sigla, alcunha ou apelido de partido,
federação, coligação, candidata ou candidato adversário, mesmo com a
finalidade de promover propaganda positiva do responsável pelo
impulsionamento; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III – ou difunda dados falsos, notícias fraudulentas ou fatos notoriamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados, ainda que benéficas à
usuária ou a usuário responsável pelo impulsionamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

Ademais, o art. 29 trabalha com a forma que deve ser adotada para o
impulsionamento durante a campanha, o que deve ser observado, dentro da
possibilidade, durante a pré-campanha:
Num. 44009973 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração
pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §
3º) .
§ 4º A(O) representante da candidata ou do candidato a que alude o caput
deste artigo se restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva
campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável,
além da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º
quando constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ
da candidata, do candidato, do partido, da federação ou da coligação
responsável pela respectiva postagem, entendendo-se por hiperlink o ícone
integrante da propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o
CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado. (Incluído pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 6º A divulgação das informações exigidas no § 5º deste artigo é de
responsabilidade exclusiva das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das
federações ou das coligações, cabendo aos provedores de aplicação de
internet que permitam impulsionamento de propaganda eleitoral assegurar
que seja tecnicamente possível às pessoas contratantes inserirem a
informação, por meio de mecanismos de transparência específicos ou livre
inserção, desde que sejam atendidas as disposições contratuais e requisitos
de cada provedor. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 7º A identificação de que trata o § 5º deste artigo deve ser mantida quando
o conteúdo impulsionado for compartilhado ou encaminhado, observados o
Num. 44009973 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho políticoeleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

Outrossim, vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral
antecipada positiva e negativa. A primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de
um candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se de expressões
equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade de armas entre
os pré-candidatos.

Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de
frases proferidas na área de respostas de comentários, em perfil pessoal de
rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais
se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em
nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se
analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido
o caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos
alternativos para a configuração da propaganda extemporânea: a) a
presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
Num. 44009973 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de
meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
[RECURSO ELEITORAL nº060001298, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE, 19/08/2024, não destacado no original].

Já a propaganda negativa visa descredibilizar adversários, geralmente por
meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas, incutindo a ideia
de não voto.

Nesse sentido:

Eleições 2022. [...] Governador. Representação. Propaganda eleitoral
irregular. Art. 45 da Lei n. 9.504/1997. Programação normal. Emissora de TV.
Liberdade de expressão. Ilícito não configurado. [...] 2. Consoante a
jurisprudência desta Corte Superior, a garantia da livre manifestação de
pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se possível a
condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou
coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. [...]
[Ac. de 3/5/2024 no AgR-REspEl n. 060149544, rel. Min. Benedito Gonçalves,
red. designado Min. Raul Araújo, não destacado no original]

“Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré–candidato a presidente da
república. Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação.
Ofensa à honra. [...] Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da
multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de
mensagem sabidamente inverídica e ofensiva à honra e à imagem de
pré–candidato, com o intuito de associá–lo ao uso de substância
entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo de
rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
[...]”.
[Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia]

Segundo narrado na inicial, o pré-candidato SERGIO RODRIGO RUIZ
GUIMARÃES veiculou no período de dezembro de 2023 a agosto de 2024 um total de 26
vídeos, impulsionados nas plataformas Facebook e Instagram, cuja transcrição foi
integralmente realizada pelo juízo de primeiro grau na sentença.

Quanto à forma, em cotejo com as regras anteriormente mencionadas, não se
vislumbra irregularidade. Com efeito, o recorrente não apenas era pretendente à
candidatura como, de fato, a lançou ao cargo maior do Executivo Municipal; não se
verificou o pedido explícito de voto e os valores gastos com o impulsionamento das peças
publicitárias foram obtidos pelo representante através das bibliotecas de anúncios das
plataformas, inexistindo qualquer questionamento a respeito de eventual extrapolação da
modicidade dos valores envolvidos.

Outrossim, dentro daquilo que as plataformas viabilizam fora do período
designado à propaganda eleitoral, o pré-candidato identificou as publicações como
Num. 44009973 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

patrocinadas e pagas com recursos próprios em suas páginas pessoais.

Adentrando à análise do conteúdo das publicações, não se reputa
configurada a propaganda negativa. A leitura das transcrições das peças publicitárias
permite observar que o recorrente fez diversas críticas à atual gestão municipal e às
condições de serviços públicos, como saúde, educação, segurança e obras públicas. Não
há acusações diretas que possam constituir fatos sabidamente inverídicos ou ofensas à
honra do prefeito ou da gestão atual.

Ademais, foram realizadas comparações com gestões anteriores e propostas
de melhorias.

Por amostragem, colhem-se as seguintes transcrições:

Vídeo 01: “A saúde das mulheres de Cianorte precisa ser uma prioridade e
não é o que a gente está vendo acontecer. As UBSs estão trabalhando com
horário reduzido, não existe exames de especialidades para as mães e as
mulheres em geral. As farmácias estão com as prateleiras vazias (transcrição
critica destacada “PRATELEIRAS VAZIAS”). E o hospital, como vemos,
continua da mesma forma que a administração anterior deixou (transcrição
crítica no vídeo com a palavra “ABANDONO”). Mulheres, acompanhem o
nosso trabalho, nos ajude a resolver o problema da nossa cidade.

Vídeo 3: “Vocês conhecem a TOTVS? Essa empresa gerava em Cianorte em
torno de cem empregos diretos, empregos de altíssimo nível. Agora,
recentemente, Maringá veio atrás dela, dando benefícios em forma de
imposto e a Prefeitura de Cianorte não fez nada pra segurar essa empresa
aqui. O poder público precisa fazer alguma coisa. Além da gente não
conseguir trazer nada de novo, o que nós tínhamos, estamos perdendo.

Vídeo 4: “Mais uma vez passando pelos bairros, hoje nó estamos aqui no
Vidigal, em frente à Capela Mortuária, que foi construída lá nos anos de 2013
a 2016. Mais uma obra que vocês realizaram né, Serginho. Como também
todo esse asfaltamento né, Serginho. Serginho (ex vice-prefeito de Cianorte):
“Nós construímos essa Capela Mortuária, olhando pela população, tanto de
Vidigal, como foram feitas dos seis conjuntos e lá em São Lourenço. E é onde
nós fizemos essa bela Capela Mortuária para atender as famílias dos entes
queridos, quando acontece o falecimento de alguém. Então é muito
importante, o administrador público olhar pelo centro da cidade, olhar pelos
bairros e distritos. O asfaltamento de Vidigal começou na época do seu pai,
em 89, que acabamos de asfaltar o Vidigal inteiro. Então, para nós é
importante sabendo de lembrar do prefeito, o prefeito que tá lá, ele tem que
lembrar dos distritos. RODRIGO GUIMARÃES: “O prefeito ele precisa saber
que a obra que tá em andamento, ela não pertence para o ex -prefeito e nem
pro futuro. Ela pertence para o município, tem que ser concluída. Serginho: “É
é isso mesmo, e sejam obras de prioridade para comunidade, não de
prioridade para um ego pessoal. RODRIGO GUIMARÃES: “Você veja bem,
aqui em Vidigal tinha o salão comunitário que foi transformado em creche,
mas não eu seguimento na outra creche lá. Vidigal acabou ficando sem
Num. 44009973 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

creche e sem salão comunitário.”

Ademais, sintetizando o conteúdo dos vídeos, verificam-se os seguintes
conteúdos:

Vídeo 1: Critica a falta de prioridade à saúde e farmácias com prateleiras
vazias.
Trecho: “As farmácias estão com as prateleiras vazias.”

Vídeo 2: Critica a inatividade do prefeito e a paralisação das obras do
hospital.
Trecho: “Quem ficou parado, na verdade, foi a atual gestão.”

Vídeo 3: Critica a inação da prefeitura para reter empresas em Cianorte.
Trecho: “A Prefeitura de Cianorte não fez nada pra segurar essa empresa
aqui.”

Vídeo 4: Critica a falta de continuidade de obras da gestão atual em Vidigal.
Trecho: “O prefeito que tá lá, ele tem que lembrar dos distritos.”

Vídeo 5: Critica o esquecimento dos bairros de Cianorte pela gestão atual.
Trecho: “Os bairros estão esquecidos em Cianorte.”

Vídeo 6: Critica a demora na retomada de obras a poucos meses das
eleições.
Trecho: “Chega em ano de eleição, os milagres começam a acontecer.”

Vídeo 7: Critica a falta de atenção do prefeito às demandas dos bairros.
Trecho: “O que eu ouvi da gestão atual (...) era que tínhamos que pensar em
coisas mais grandiosas para fazer (...) só que nem as simples, que é um
banco para as crianças sentarem foi feito. “Não tem atendimento às pessoas
é isso? (...) “O prefeito de Cianorte precisa ter ciência que ele tem oitenta mil
patrões, e ele precisa atender."

Vídeo 8: Critica a negligência da prefeitura em cuidar das áreas institucionais
da cidade.
Trecho: “A situação que está de mato isso aqui, gente. E os moradores
vivendo em frente (Transcrição no vídeo com a palavra crítica “DESCASO
COM A POPULAÇÃO”).”

Vídeo 9: Critica a falta de investimento adequado na saúde e o excesso de
gastos superficiais.
Trecho: “Tem que gastar um pouquinho mais com saúde e um pouquinho
menos com maquiagem.”

Vídeo 10: Propõe hortas populares e áreas de lazer para melhor uso de
terrenos abandonados.
Trecho: “Minha ideia era fazer criação de hortas populares.”

Vídeo 11: Propõe parcerias com igrejas para atividades extracurriculares
Num. 44009973 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

infantis.
Trecho: “Nossa intenção é fazer uma parceria juntamente com as igrejas,
evangélicas, católicas.”

Vídeo 12: Critica a falta de cuidado da prefeitura com a população e a
arrecadação abusiva de multas.
Trecho: “Investiu em radar, onde cada vez mais tira dinheiro do bolso das
famílias.”

Vídeo 13: Critica a má gestão financeira da prefeitura e o aumento de dívidas.
Trecho: “Cianorte é uma cidade onde a administração vem contraindo dívidas
que antes nunca foram praticadas.”

Vídeo 14: Critica a má gestão de recursos, priorizando áreas supérfluas ao
invés de saúde.
Trecho: “Se o problema está na saúde, precisa dispor de mais recurso pra
saúde, menos pra praça.”

Vídeo 15: Critica a instalação de radares enquanto faltam outros
investimentos mais urgentes.
Trecho: “Radares como esse aqui arrecadaram ano passado quatro milhões
de reais, dinheiro mais do que suficiente para que fosse implantada a Guarda
Municipal.”

Vídeo 16: Critica a demora no atendimento médico público, afetando a saúde
da população.
Trecho: “Você imagina só uma criança que está na escola no início do ano
letivo e tem um problema de vista, está com dificuldade de enxergar o quadro
negro e aí ela procura a saúde pública, e a saúde pública demora de seis
meses a um ano para conseguir uma consulta para ela. (Transcrição crítica
na imagem do vídeo “Mais atendimentos.”

Vídeo 17: Critica os gastos irresponsáveis da gestão e a paralisação de
obras.
Trecho: “Foi gasto de forma irresponsável, a obra continua lá do mesmo
jeito.”

Vídeo 18: Critica a falta de implementação da Guarda Municipal prometida.
Trecho: “Foi prometido na última eleição que se criaria a Guarda Municipal
em Cianorte.”

Vídeo 19: Critica o valor exagerado gasto em ar-condicionado e obras
públicas.
Trecho: “O prefeito não recebeu uma crítica porque ele desviou R$ 1 milhão
da educação para pagar a folha de pagamento?”

Vídeo 20: Critica a falta de continuidade das obras e a vaidade política.
Trecho: “Uma coisa que eu critico não só no que vem acontecendo em
Cianorte, mas já é um costume dos políticos do Brasil todo aí (...) Eu vejo que
existe muita vaidade por parte dos políticos que vêm sucedendo os
Num. 44009973 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

anteriores. Parece que as pessoas gostam muito de ter placa nos lugares
com os nomes dele pra dizer que foi ele que fez isso e aquilo.”

Vídeo 21: Critica a prefeitura por atrasos no pagamento dos servidores e o
inchaço da máquina pública.
Trecho: “Pela primeira vez, nós não estamos tendo dinheiro para pagar
dentro do mês.”

Vídeo 22: Critica a falta de prioridade e eficiência na gestão da saúde pública
municipal.
Trecho: "Um trabalhador na saúde pública municipal que está colocando o
nome à disposição como pré -candidato a vereador, trazendo uma solução
que ela já existe, mas não está sendo utilizada (transcrição crítica no vídeo
“não está sendo utilizada”). E a gente vê tanto dinheiro sendo jogado pelo ralo
(transcrição crítica no vídeo “A gente vê tanto dinheiro sendo jogado pelo
ralo!”)

Vídeo 23: Propõe melhora da acessibilidade e planejamento urbano em
Cianorte.
Trecho: “Então, a acessibilidade ela é de extrema importância por ser um
direito do cidadão. Nós deveríamos fazer um plano de acessibilidade de uma
forma geral, municipalizada.”

Vídeo 24: Critica a demora no atendimento médico e a desatenção à
população de bairros mais carentes.
Trecho: “Os problemas eles estão em todos os bairros da cidade, porque?
(Transcrição crítica na imagem do vídeo “Problemas nos bairros”). Porque os
bairros realmente foram esquecidos.”

Vídeo 25: Propõe a utilização de espaço público para eventos.
Trecho: “(...) o tamanho do espaço né 80 mil m2 que a gente pode estar
criando eventos para atrair os jovens e terem um local seguro para estarem
frequentando e realizando seus eventos”

Vídeo 26: Critica a falta de médicos na UPA e a escassez de medicamentos
nos postos de saúde.
Trecho: “Situação da saúde púbica de Cianorte vem andando de mal a pior.
Daqui pra frente, do jeito que está indo, é só pra trás.”

Assim, evidencia-se que em 22 dos 26 vídeos o conteúdo foi crítico à atual
gestão, seguindo a mesma lógica de apresentar problemas na prestação de serviços
públicos.

Ocorre que, embora não se tenha caracterizado a propaganda negativa, fato
é que o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, veda o impulsionamento de conteúdo que não
seja propositivo.

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
Num. 44009973 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

No mesmo sentido, o § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19:

§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet
somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura,
partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso do
impulsionamento para propaganda negativa. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral corrobora a utilização
do impulsionamento exclusivamente para conteúdo de promoção, vedando-se mensagem
com o intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não voto:

“Eleições 2022. [...] 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se
no sentido de que o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 permite o
impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral somente para
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada
veiculação de mensagem com o intuito de criticar, prejudicar ou incutir
a ideia de não voto a candidato adversário. [...]” [Ac. de 14.9.2023 no AgR-
AREspE nº 060211108, rel. Min. André Ramos Tavares, não destacado no
original]

Sendo essa a orientação para o período eleitoral, a mesma deve ser aplicada
durante a pré-campanha, motivo pelo qual resta configurada ilicitude no caso concreto em
razão do impulsionamento de conteúdo crítico ao pré-candidato adversário, impondo-se a
manutenção da procedência da representação.

Entretanto, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, não se
reconheceu o mesmo teor crítico em todos os vídeos, uma vez que nos vídeos 10, 11, 23
e 25 o conteúdo é eminentemente propositivo, inexistindo, assim, irregularidade em sua
veiculação patrocinada.

No que concerne à aplicação da sanção, o recorrente argumenta que a multa
de R$ 325.000,00 aplicada foi desproporcional e que, mesmo que se considere alguma
irregularidade, a penalidade deveria ser ajustada com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

O recorrido, por sua vez, afirma que foi calculada com base no mínimo legal
para cada uma das 65 infrações, o que justifica o montante a que chegou a penalidade.

Pois bem.

Num. 44009973 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

De início, imperioso decotar do cálculo realizado em primeiro grau, os
impulsionamentos relativos aos vídeos 10, 11, 23 e 25 em razão da ausência de
irregularidade, por se tratar de conteúdos eminentemente propositivos. Assim, ao invés de
65 impulsionamentos, restariam 48.

Ademais, não se sustenta a aplicação de multa por cada impulsionamento
realizado do mesmo vídeo e sequer a aplicação de uma multa por cada vídeo veiculado.
Com efeito, a lógica a ser utilizada para aplicação da reprimenda ao agente, no presente
caso, deve ser a mesma aplicável às condutas vedadas, por exemplo, pela veiculação de
propaganda institucional no período proibido.

Isso porque a conduta irregular é a mesma - impulsionamento de conteúdo
não propositivo - sendo que a reiteração dela em diversos vídeos deve ser utilizada, no
caso concreto, para agravamento da reprimenda decorrente da reiteração e da maior
repercussão que se extrai da difusão de várias peças publicitárias.

A partir dos valores aproximados de impulsionamento que se extraem das
capturas de tela da biblioteca de anúncios trazidas com a inicial, verifica-se que a média
de gasto do recorrente com cada impulsionamento foi de aproximadamente R$ 250,00.
Esse valor, aplicado aos 48 impulsionamentos irregulares, somam aproximadamente R$
12.000,00, o qual, mesmo duplicado, é inferior ao máximo previsto, de sorte que a multa
não pode ser fixada com base na quantia despendida.

Nesse diapasão, considerando a quantidade de vídeos e publicações
irregulares, a penalidade não pode ser fixada no mínimo legal. Assim, reputa-se que uma
multa de R$ 30.000,00 atende às finalidades de repressão e prevenção, revelando-se
proporcional e razoável.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor da multa aplicada
para R$ 30.000,00, remanescendo a proibição de impulsionar os vídeos com conteúdo
crítico, com exceção dos identificados pelos números 10, 11, 23 e 25 nos termos da
fundamentação

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44009973 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600426-97.2024.6.16.0088 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES PREFEITO, SERGIO RODRIGO RUIZ
GUIMARAES - Advogados dos RECORRENTES: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO -
PR73853, ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 MARCO
ANTONIO FRANZATO PREFEITO, CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR, MARCO
ANTONIO FRANZATO - Advogados dos RECORRIDOS: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A - TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do
TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, MARLIO DE
ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44009973 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2024 08:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091508115701400000042962988
Número do documento: 24091508115701400000042962988
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:44:01